Tribunal: TJPA
Processo: 0805543-81.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805543-81.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PROCEDIMENTO DO ART. 303, §1º, I DO DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1-
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que defere o pedido de tutela de urgência e adota o procedimento da tutela antecipada em caráter antecedente;

2-
A tutela de evidência é espécie de tutela provisória, em que pese ter aplicação para antecipação da tutela, é medida a ser buscada nos autos do processo, com o fim de ter reconhecido, de pronto, o evidente direito pleiteado na ação, o que demonstra o caráter satisfativo da tutela;

3-
Cabe, ao magistrado, adotar a tutela mais adequada e efetiva; podendo, inclusive, determinar medida diversa da postulada, quando for mais condizente com a efetividade da atuação jurisdicional;

4-
Mostra-se adequado o recebimento da demanda como tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, cujo procedimento, vem disposto no inciso I do §1º do art. 303 do CPC;

5-
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/08/2023 a 28/08/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida que defere

a antecipação de tutela, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805543-81.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLCO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de tutela provisória
(Id. 13536135) interposto por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
contra decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos de Tutela Provisória de Evidência (proc. nº 0805266-35.2023.8.14.0301) que defere o pedido de tutela de urgência e adota o procedimento da tutela antecipada antecedente (Id. 13536141).

Em suas razões, a agravante narra que pretende, com a propositura da Tutela Provisória da Evidência, tão somente garantir antecipadamente o débito para impedir que represente empecilho à emissão de Certidão Positiva com efeitos de Negativa em seu nome; não sendo objetivo tolher a Fazenda Pública quanto ao ajuizamento da competente Execução Fiscal para cobrança dos valores que entende devidos.

Alega que o STJ possui entendimento pacífico sobre a possibilidade de que o contribuinte antecipe a garantia da execução fiscal, obtendo Certidão de Regularidade Fiscal (REsp 1123669/RS). Ressalta que a pretensão não é a de discutir o mérito do lançamento do crédito tributário em questão através da competente ação originária, mas sim por meio de Embargos à Execução, o que denota o caráter plenamente satisfativo e definitivo da medida de tutela provisória, dispensando o ajuizamento da ação principal.

Argumenta que demonstrou documentalmente e com base em tese firmada em julgamento de casos repetitivos a existência da fumaça do seu bom direito, em respeito específico ao artigo 311, inciso II, do CPC e que, para obtenção de decisão liminar na tutela provisória da evidência, não se faz necessário comprovar a presença do periculum in mora. Sobretudo, de forma subsidiária, o seu direito poderia ser enquadrado também na hipótese da tutela de urgência cautelar antecedente.

Pontua que os requisitos da concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal encontram-se presentes, a teor do art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC , tanto a probabilidade do direito, quanto o risco de dano com o prosseguimento do feito nos termos do rito previsto pelo artigo 305 e seguintes do CPC/15, aplicado sob a premissa equivocada com impossibilidade de aplicação do entendimento firmado pelo STJ.

Requer seja deferida a antecipação dos efeitos recursais; e ao final seja este agravo de instrumento provido, para reformar a decisão agravada no sentido de não haver necessidade de se aditar a inicial.

Carreia documentos (Ids. 13536137-13536142).

Indeferido o pedido de tutela provisória (Id. 13628501).

Contrarrazões (Id. 14409716).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória interposto contra decisão que defere o pedido de tutela de urgência e adota o procedimento da tutela antecipada, conforme segue trancrita:

“Vistos, etc.

Tratam os autos de TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA ajuizada por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A em face do ESTADO DO PARÁ.

A autora visa discutir a procedência de créditos tributários constituídos pelo Estado do Pará contra si, requerendo, em primeiro momento, provimento deste r. Juízo para efeito de promover prestação antecipada de garantia

em relação aos mesmos créditos tributários através da apresentação do seguro garantia exigido, posto que a Requerente ainda não tem contra si as correspondentes execuções ajuizadas.

Relata que foi lavrado contra estabelecimento da Autora os Autos de Infrações nºs 172018510000207-5, 172018510000208-3, 172018510000209-1 e 172018510000210-5, constituindo assim créditos tributários.

E que o valor atribuído as apólices de seguro-garantia n° 015712023000107757001432, 15712023000107757001430, 15712023000107757001431, 15712023000107757001433 corresponde ao valor total que compreende o valor atualizado do débito, acrescido do percentual de 20% a título de honorários advocatícios, atualizável pelo índice da Dívida Ativa Estadual;

Requer, assim, prestar garantia do Crédito Tributário objeto dos autos de infrações e notificações citados, com a juntada das Apólices de Seguro garantia, para garantir futura execução fiscal referente ao citado crédito, para que possa obter junto à Administração Pública Estadual, quando necessário, Certidão Positiva com efeito de Negativa, nos termos do art. 206, CTN.

É O RELATÓRIO

DECIDO.

O CPC de 2015 trouxe em seu Livro V as denominadas tutelas provisórias, que englobam as tutelas de urgência e as tutelas de evidência, agrupando as tutelas do gênero satisfativo com as cautelares.

Disciplinou no parágrafo único do artigo 294 que ambas as tutelas podem ser cautelar ou antecipada, concedidas em caráter antecedente ou incidental no processo.

Já o artigo 297 do já citado diploma legal, prevê que com base no Poder Geral de Cautela, o juiz pode determinar, as medidas que julgar necessárias para efetivação da tutela provisória.

Mais adiante, o artigo. 300 dispõe sobre a possibilidade de conceder tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo.

No art. 301 temos a previsão expressa da tutela de urgência de natureza cautelar que dentre outras, pode ser efetivada mediante quaisquer medida idônea para asseguração do direito ante o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, verifico que há a necessidade de aplicação do poder geral de cautela previsto na legislação processual vigente, eis que caracterizada a probabilidade do direito, haja vista os comprovantes juntados aos autos demonstrarem, salvo prova em contrário, a realização do pagamento e recebimento do mesmo pelo Estado do Pará, e, sobretudo, o perigo de dano ao exercício das atividades da empresa requerente, uma vez que a autora encontra-se impedida de obter/renovar sua Certidão Negativa de Débito, não podendo aguardar a propositura de eventual execução Fiscal.

É flagrante, portanto, a ofensa ao direito da contribuinte, que se vê impedida de atestar sua regularidade fiscal ao menos provisoriamente. Note-se, que é prejudicial ao seu funcionamento aguardar indefinidamente pela propositura da execução pelo fisco, oportunidade, que está poderá através dos meios cabíveis tentar a suspensão da exigibilidade

do crédito para consequentemente obter certidão negativa.

Ademais, a autora, considerando os termos do art. 206 do CTN, oferece garantia antecipada ao débito fiscal, através de oferecimento de Apólice de Seguro, a fim de que o referido débito não seja óbice à expedição de certidão de regularidade entre outros pedidos.

Sobre o tema, Paulsen, Leandro em Curso de direito tributário, p. 444, 7. Ed., 2015, esclarece que : “Não se admite o oferecimento de caução como alternativa ao deposito com vista a suspensão da exigibilidade do credito tributário (art. 151, II do CTN) nos próprios autos de ação em que discutida a obrigação tributária. Mas, com vista a obter certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN, o sujeito passivo da obrigação tributária pode oferecer caução para que faça as vezes da penhora enquanto não seja ajuizada a execução fiscal.”

No mesmo sentido, assim tem se manifestado a Jurisprudência sobre a matéria:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. NÃO SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO INCLUSÃO NO CADIN. I – O artigo 273 do CPC impõe, como requisitos para a concessão da tutela antecipada, a existência de prova inequívoca que convença o juiz da verossimilhança da alegação, cumulado com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda abuso de direito de defesa pelo Réu e, ademais, como pressuposto negativo, o perigo de irreversibilidade da medida. II - Ao julgar o agravo de instrumento, cabe ao órgão colegiado perquirir se estão presentes os mesmos requisitos necessários para a antecipação do pleito autoral, evitando imiscuir-se no mérito da ação principal, pendente de julgamento na instância inferior. III - O seguro garantia judicial não se equipara ao depósito integral do débito, como se pode certificar no teor do Verbete da Súmula 112 do e. STJ: "O depósito somente suspende e exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro". Logo, a prestação de caução, mediante o oferecimento de seguro garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário ou administrativo, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição da cognominada "Certidão Positiva com Efeitos de Negativa" e, se for o caso, a oposição de embargos. IV - No que diz respeito ao requerimento de não inclusão do nome do devedor no Cadin, ou qualquer outro cadastro restritivo de crédito, o art. 7º, inciso I, da Lei nº 10.522/02, prevê expressamente que o simples ajuizamento de uma ação não é suficiente para tal intento, sendo necessário o oferecimento de caução idônea e suficiente para garantir o juízo, como é o caso do seguro garantia, ou então que a exigibilidade do crédito esteja suspensa, nos termos do inciso II, do artigo 7º, da referida lei. V - Agravo de instrumento parcialmente provido.

(Agravo de Instrumento nº 2012.02.01.019082-8/RJ (222761), 5ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região, Rel. Convocado Flavio Oliveira Lucas. j. 26.08.2014, unânime, e-DJF2R 10.09.2014).

Desse modo, entendo incontroversa a presença da probabilidade do direito da autora, já que a caução mencionada está prevista no CTN e garante o crédito a ser executado, inexistindo prejuízo de qualquer ordem ao direito da Fazenda, pelo contrário, evidencia sua provável satisfação.

Quanto ao dano, obviamente é existente, posto que mantido o indeferimento da liminar, consequentemente mantém-se o débito, impossibilitando a autora de garantir a certidão de regularidade fiscal e exercer plenamente suas atividades.

Por fim, não vislumbro perigo de irreversibilidade da medida ao Estado.

Isto posto, considerando a fundamentação apresentada e com base nos arts. 300, 301 e 305 do CPC/ 2015, DEFIRO a tutela de urgência cautelar,
com a finalidade de que o débito consubstanciado nos AINF n°s 172018510000207-5, 172018510000208-3, 172018510000209-1 e 172018510000210-5, ficam garantidos por meio das Apólices de Seguro Garantia nº 015712023000107757001432, 15712023000107757001430, 15712023000107757001431, 15712023000107757001433, emitida por HDI Global Seguros S/A, com vigência das apólices até 27/01/2028; ID. 85727940, 85727952, 85727959, 85727968.

Determino, ainda, que a SEFA/PA expeça a Certidão positiva com efeito de negativa, relativamente ao citado auto de infração, nos termos do art. 206 do CTN, como também obedecendo à jurisprudência pacificada do STF (Súmula n. 547 do STF e Súmula 112 do STJ).

Em conformidade com o disposto no art. 151, do Código Tributário Nacional, como também de acordo com o pedido formulado na inicial, o oferecimento de seguro garantia não autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

P.R. e Intimem-se a autora, a SEFA /PA e a PGE/PA, dando ciência desta decisão.

Escoado o prazo para interposição de Agravo de Instrumento, devidamente certificado, intime-se autor para que em 15 dias adite sua inicial, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (artigo 313, § 2º, do NCPC).

Em caso de recurso do requerido, nos termos do artigo 6º, 378 e 1.018 do NCPC, o mesmo deverá comunicar este juízo de sua interposição, para evitar a estabilidade determinada no artigo 304, “caput”, do NCPC.

Após, venham os autos conclusos para a análise da emenda à inicial ou extinção do processo (artigo 303, §1º - caso não haja a emenda pelo autor, ou artigo 304, § 1º, caso não haja recurso pelo réu)
.” (Grifei)

O pedido foi concedido, porém não como tutela de evidência, mas sim como tutela de urgência em sua forma antecipada em caráter antecedente, conforme os termos do art. 303 do CPC.

O agravante contende, neste recurso, apenas sobre o procedimento adotado pelo juízo
a quo
para processamento da demanda, alegando que a “Evidência não possui natureza preparatória, mas sim satisfativa e definitiva, vez que a pretensão jurisdicional da Autora se cinge à obtenção de provimento jurisdicional que lhe garanta a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, mediante o oferecimento de garantia antecipada de crédito tributário pendente de cobrança forçada através do ajuizamento de executivo fiscal”.

Pretende, neste agravo, a reforma da decisão quanto ao recebimento da demanda como tutela de urgência e à ordem de aditamento da petição inicial.

Pois bem.

Quanto ao recebimento da medida, os pedidos do autor, na origem, são os seguintes:

“IX – DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, a Autora vem requerer que V.Exa. se digne a:

(i) o recebimento da presente medida judicial como requerimento de concessão da
TUTELA DA EVIDÊNCIA
, com fundamento no artigo 311, inciso II, do novo CPC, em razão de que as alegações de fato são comprovadas documentalmente e que o direito aqui exposto está firmado em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos; e neste caso, seja deferida a liminar
inaudita altera pars
(parágrafo único do mesmo artigo 311)

(ii) caso V. Exa. entenda de forma diversa, seja a presente recebida como requerimento judicial de
TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE
, nos termos do artigo 300 de seguintes do NCPC, vez que, sob este prisma, estariam presentes os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
;”

O autor nominou a demanda, na origem, como tutela provisória de evidência, com o fim de antecipar a garantia a ser prestada em Execução Fiscal ainda não ajuizada (para cobrança dos Autos de Infração de nº 172018510000207-5, 172018510000208-3, 172018510000209-1 e 172018510000210-5) como forma de obter certidão de regularidade fiscal.

Ocorre, porém, que a tutela de evidência é espécie de tutela provisória, em que pese ter aplicação para antecipação da tutela, é medida a ser buscada nos autos do processo, com o fim de ter reconhecido, de pronto, o evidente direito pleiteado na ação, o que demonstra o caráter satisfativo da tutela.

Nesse contexto, a demanda foi recebida como tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, cujo procedimento, vem disposto no inciso I do §1º do art. 303 do CPC,
verbis
:

“Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;”

Não vislumbro ilegalidade a ser reparada, pois mostra-se o procedimento pertinente à espécie. Cabe, ao magistrado, adotar a tutela mais adequada e efetiva ao caso (arts.
4º
,
6º
,
8º
e
139
,
II
, do
CPC
); podendo, inclusive, determinar medida diversa da postulada, quando for mais condizente com a efetividade da atuação jurisdicional (arts.
297
,
301
e
305
,
§ único
, do
CPC
).

O procedimento adotado, com a determinação de emenda da petição inicial, está de acordo com a norma, não merecendo reforma a decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida que defere
a antecipação de tutela,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 21 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/08/2023